Tribunal: TJPA
Processo: 0802562-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802562-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAILANE VIEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº
0802562-16.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM: 0009556-78.2019.8.14.0039

IMPETRANTE: DRA. KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA - OAB/PA 16.829

PACIENTE: RAILANE VIEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
TRÁFICO DE DROGAS.
PACIENTE POSSUI FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Demonstrado que a paciente é mãe de um infante de 09 (nove) meses de vida.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0802562-16.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM: 0009556-78.2019.8.14.0039

IMPETRANTE: DRA. KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA - OAB/PA 16.829

PACIENTE: RAILANE VIEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAILANE VIEIRA DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que decretou a prisão preventiva da paciente.

De acordo com a impetração, a coacta se encontrava em cumprimento de medida cautelar desde 04/11/2019, por supostamente ter infringido o artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sendo que dentre as medidas aplicadas consta o monitoramento eletrônico, recolhimento noturno bem como, comparecimento mensal ao fórum para justificação de suas atividades.

Aduz a impetrante, que a demandante é mãe de dois menores, Ronai Vieira da Silva com 14 anos e Ryan Viera Pimenta nascido em 04/06/2021 ou seja, o menor ainda possui 9 meses de vida.

Alega que a mesma se encontrava cumprindo todas as ordens judiciais, no entanto, sua tornozeleira eletrônica passou a ter falhas sucessivas, ocasião em que se dirigiu a SEAP em Paragominas para proceder a substituição do equipamento não possuindo documentação que comprove o alegado, eis que não imaginava a situação a qual seria submetida.

Ressalta que a paciente se apresentou ao fórum todos os meses, exceto no período em que as assinaturas estavam suspensas, jamais deixando de descumprir com as determinações das medidas impostas, sendo que consta a data de 02/02/2022 como sendo o último dia em que compareceu em Juízo.

Relata que a demandante se encontrava em um táxi com sua genitora, momento em que foi abordada e novamente custodiada na data de 14/02/2022, ocasião em que lhe foi informado que havia mandado de prisão preventiva contra si por descumprimento das medidas cautelares, em decorrência de informações prestadas pela SEAP de que sua tornozeleira eletrônica estaria desligada.

Menciona que fora realizado pedido de revogação de prisão cautelar, sendo reiterado em audiência de custódia, o qual foi negado pelo Juízo singular, sob justificativa de que a mesma não teria cumprido o determinado bem como, em relação a possibilidade de reiteração delitiva.

Assevera ainda, que a paciente é ré primária; possui residência fixa e é responsável por duas crianças dependentes de seus cuidados e subsistência, sendo este o único processo em que a mesma responde, apresenta atividade lícita de forma autônoma, comparecendo a todos os atos processuais, não havendo justificativas para manutenção de sua segregação sob justificativa de garantia da ordem pública ou aplicação da Lei Penal.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, determinando a revogação da medida preventiva ou a conversão em prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi concedida substituindo a cautelar preventiva pela prisão domiciliar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 14/03/2022, por meio do Ofício nº 8/2022 – GAB (ID nº 8539271).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de Id. 8433738.

Consoante se colhe do relatório, pretende a impetrante a concessão da ordem liberatória alegando que a demandante é mãe de dois menores dependentes de seus cuidados e subsistência.

Em que pese as arguições defensivas, adianto que o pleito em tela merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em análise, a coacta é comprovadamente mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, consoante certidão de nascimento acostada nos autos (Id. 8392374).

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

De fato, constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da Paciente.

Manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7.
Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas.
(STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ECA: POSSIBILIDADE.

1. NA HIPÓTESE, A AGRAVANTE FAZ JUS À SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, CONSIDERANDO-SE QUE É COMPROVADAMENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, NASCIDA EM 05/09/2013, CONSOANTE CERTIDÃO DE NASCIMENTO ACOSTADA AOS AUTOS.

2. CONDIÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA ORA AGRAVANTE PARA OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À CRIANÇA. 3.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ PERMITINDO A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR À “TODAS AS MULHERES SUBMETIDAS A PRISÃO CAUTELAR, NO SISTEMA NACIONAL” QUE OSTENTEM A “CONDIÇÃO DE GESTANTES, DE PUÉRPERAS OU DE MÃES COM CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS DE IDADE, SOB SUA RESPONSABILIDADE”
(HC Nº 143.641/SP, 2ª TURMA, STF). 4. REAIS PECULIARIDADES QUE INDICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA INTEGRAR MAIOR PROTEÇÃO À MENOR EM PRIMEIRA INFÂNCIA. 5.
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, COM IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (8233522, 8233522, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-21)

Entretanto, considerando a fase processual na qual a paciente se encontrava em cumprimento de medidas cautelares previamente estabelecidas, conheço do presente mandamus e no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada,
para revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor de RAILANE VIEIRA DOS SANTOS, brasileira, paraense, inscrita sob o RG nº. 5499069 PC/PA e CPF nº. 026.208.702-24, filha de Ariosmar Vieira dos Santos e Sidalva dos Santos Peu, residente e domiciliada na Rua Nossa Senhora da Aparecida, nº 35 – Bairro: Pandolfe – CEP: 68625-001., Paragominas/PA,
substituindo-a pelas medidas cautelares
previstas no artigo 319 do CPP: comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca e de mudar de endereço sem comunicação e autorização do Juízo; não voltar a delinquir, especialmente no crime de tráfico de entorpecentes, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, para que a mesma seja posta em liberdade se por outro motivo não estiver presa.

É como

voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022